Tribunal: TJMT
Processo: 1037665-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1037665-52.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MOISES RONDON DA SILVA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente MOISES RONDON DA SILVA postula pela declaração de inexigibilidade de débito e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida efetuada após o pedido de cancelamento do serviço que culminou na inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito.
2. Ausência de comprovação acerca da solicitação do pedido de cancelamento do serviço de telefonia por parte do consumidor, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Narra o consumidor que em 2016 solicitou o cancelamento do serviço que possuía junto a empresa de telefonia, no entanto em abril/2017 fora surpreendido com negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Analisando os autos nota-se que em 29/05/2016 houve “desativação”, a qual voltou a ocorrer em 16/04/2017.
5. O consumidor alega que cancelou o serviço no ano de 2016, no entanto não trouxe maiores esclarecimentos, como data, número de protocolo ou gravação telefônica. Fato que chama a atenção é que após o número constar como “desativado” em 29/05/2016, há faturas emitidas e pagas pelo consumidor posterior ao fato, o que leva a crer que permaneceu utilizando dos serviços após 29/05/2016, tanto é que a fatura com vencimento em dezembro/2016 foi adimplida em janeiro/2017. Nesse contexto, não é crível que alguém que não utilizava dos serviços mantinha o adimplemento das faturas emitidas. Ademais, não há nenhuma evidência do pedido de cancelamento.
6. Em sua defesa a empresa de telefonia alega que a linha foi desativada definitivamente em abril/2017 em razão de saldo em aberto superior a 90 (noventa) dias, que coaduna com as provas colacionadas na exordial de adimplemento até o mês de dezembro/2016.
7. Não restando comprovado nos autos o pedido de cancelamento do serviço por parte do consumidor, bem como o adimplemento das suas obrigações contratuais, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação, a rigor, era medida impositiva.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatioin pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037665-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOISES RONDON DA SILVA - CPF: 419.697.821-53 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022